Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-46.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação visando a devolução de valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro'. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro na prefeitura e cartório' que possuem natureza de taxa 'SATI', sendo sua cobrança abusiva. Precedentes deste Tribunal.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação visando a devolução de valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro'. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro na prefeitura e cartório' que possuem natureza de taxa 'SATI', sendo sua cobrança abusiva. Precedentes deste Tribunal. Aplicação do Enunciado no 38.10 desta Câmara. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32982).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002083-46.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado FELIPE MATHEUS MORELI DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-46.2019.8.26.0344 -Voto no 32982 - DVN
2
VOTO No
: 32982
APELAÇÃO No: 1002083-46.2019.8.26.0344
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APTE. : FELIPE MATHEUS MORELI DE CARVALHO
JUIZ SENTENCIANTE: LUÍS CESAR BERTONCINI
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação visando a
devolução de valores pagos a título de 'taxa de assessoria de
registro'. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não
acolhimento. Valores pagos a título de 'taxa de assessoria de
registro na prefeitura e cartório' que possuem natureza de taxa
'SATI', sendo sua cobrança abusiva. Precedentes deste Tribunal.
Aplicação do Enunciado no 38.10 desta Câmara. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32982).
FELIPE MATHEUS MORELI DE
CARVALHO ajuizou a presente "ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual c.c. restituição de quantias indevidamente
pagas" em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A, postulando a devolução de valores pagos a título de "taxa de
assessoria de registro na prefeitura e cartório". Entende que os
valores mencionados possuiriam natureza de assessoria técnico-
imobiliária ("SATI"), sendo vedada sua cobrança.
A r. sentença de fls. 142/146, proferida em
07 de novembro de 2019, julgou procedente a pretensão formulada
pelo autor, para declarar a abusividade da cobrança de valores a
título de "taxa de assessoria no registro pref/cart", condenando a ré
à devolução dos valores pagos pelo autor a este título, no montante
de R$ 800,00.
Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do representante da autora, arbitrados em R$ 1.000,00.
Apela a RÉ, alegando, em síntese, que a
cobrança de valores a título de "taxa de assessoria" corresponde a
serviço efetivamente prestado em prol do consumidor, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-46.2019.8.26.0344 -Voto no 32982 - DVN
3
de valores efetivamente devidos e que não se confundiriam com a
cobrança de taxa "SATI" (fls. 151/161).
O recurso foi preparado, (fls. 162/164),
contrariado (fls. 165/174) e os autos foram remetidos a este
Tribunal.
As partes não manifestaram oposição
quanto à possibilidade de realização de Julgamento Virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 deste Tribunal.
Às
fls.
181/185
a
ré
apresentou
manifestação nos autos requerendo a intimação da parte contrária
para realização de audiência de conciliação na comarca de origem.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
Inicialmente, entende-se ser inviável a
intimação da parte autora para participação em "mutirão" de
conciliação a ser realizado na comarca de origem.
O presente feito já recebeu sentença de
mérito e se encontra em grau de recurso. Por outro lado, com a
vinda dos autos a este Tribunal, em 13 de novembro de 2019,
ambas a partes foram intimadas acerca da possibilidade de
realização de sessão conciliatória junto ao CEJUSC, e deixaram de
apresentar manifestação.
A sentença recorrida julgou procedente o
pedido formulado pelo autor, tendo por objeto a restituição de taxa
de assessoria no registro junto à Prefeitura e Cartório, relativa ao
compromisso de compra e venda celebrado com a ré.
A ré afirma, em seu recurso, que os
valores cobrados seriam efetivamente devidos, uma vez que
decorrentes de serviços prestados em benefício da parte autora.
Contudo,
a
decisão
recorrida
não
comporta qualquer reforma neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-46.2019.8.26.0344 -Voto no 32982 - DVN
4
Este Tribunal vem adotando, em casos
semelhantes, entendimento pacífico no sentido de que a cobrança
da referida taxa referida é abusiva, uma vez que os valores são
cobrados de forma análoga à "Taxa SATI".
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL NA PLANTA. Ação de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. VERBAS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. Valor pago a título
de 'taxa de assessoria no registro pref/cart'. Cobrança indevida, uma
vez que equiparada à taxa de assessoria técnico-imobiliária 'SATI',
sendo devida a devolução dos valores pagos sob esta rubrica.
Entendimento do STJ em sede de Recursos Repetitivos neste sentido.
Aplicação do Enunciado no 38.10 desta Câmara. Sentença reformada.
Sucumbência recursal da ré. RECURSO PROVIDO". (v.32653).
(TJSP; Apelação Cível 1002431-89.2019.8.26.0077; Relator (a):
VIVIANI NICOLAU; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020;
Data de Registro: 07/02/2020)".
"COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa de
registro do contrato/despachante/atribuição de unidade. Abusividade
da cobrança. Reconhecimento. Observância do Enunciado no 38.10
desta Câmara: "No compromisso de venda e compra de bem imóvel é
vedado exigir do adquirente o pagamento de: a) taxa de despachante
ou similar; b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade; c) taxa
para a individualização da matrícula imobiliária". Restituição
acrescida de juros de mora devidos com a citação e de correção
monetária exigível aa partir do pagamento. Litigância de má-fé,
outrossim, não evidenciada. Distribuição de duas ações, pela parte
autora, que não evidencia o partilhamento artificioso. Honorários de
sucumbência. Verba arbitrada em R$ 100,00. Majoração para R$
400,00, por equidade, anotada a rápida tramitação do feito, debate de
questões sem relevância jurídica e reduzida prática de atos
processuais. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO,
DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ. (TJSP; Apelação Cível
1016709-53.2019.8.26.0576; Relator (a): DONEGÁ MORANDINI;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)" .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002083-46.2019.8.26.0344 -Voto no 32982 - DVN
5
Este
entendimento
foi,
inclusive,
consolidado no Enunciado no 38.10 desta Câmara, verbis:
"No compromisso de venda e compra de bem
imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento de:
a) taxa de despachante ou similar;
b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade;
c) taxa para a individualização da matrícula
imobiliária".
Portanto, a decisão recorrida não compota
qualquer reforma, sendo confirmada em sua íntegra.
Por fim, em razão da sucumbência
recursal os honorários devidos pela ré aos representantes do autor
são majorados para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §8o e §11
do CPC.
Conclusão.
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator